Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO DE QUE SE CUIDA. PRECEDENTES DO STJ. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O delito de coação no curso do processo se trata de crime formal e se consuma com a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum resultado.
3. A palavra da vítima, nos delitos de coação no curso do processo, reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.
4. Condenação com trânsito em julgado em data posterior ao crime em exame pode configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.